Tribunal: TJES
Processo: 5017631-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017631-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PAULO CESAR LOMBA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei nº 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS SUPERIORES AO VALOR INFORMADO AO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ajuizada por
PAULO CESAR LOMBA
(ora Recorrido) em face de
BANCO PAN S.A.
(ora Recorrente). Aduz o requerente que firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mediante previsão de descontos mensais no valor de
R$ 274,48
, porém passou a sofrer retenções superiores às efetivamente contratadas, citando descontos de
R$ 393,14
,
R$ 327,29
e
R$ 367,05
, circunstância que ocasionou bloqueio indevido de sua margem consignável e impossibilitou a contratação de novas operações de crédito. Afirma que tentou solucionar administrativamente a questão, sem êxito, razão pela qual requereu a declaração de ilegalidade dos descontos excedentes, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
A)
declarar a ilegalidade dos descontos que ultrapassaram o valor de
R$ 274,48
;
B)
determinar que a instituição financeira se abstenha de promover novos descontos superiores ao referido montante, sob pena de multa diária;
C)
determinar a liberação definitiva da margem consignável do autor;
D)
condenar o réu à restituição em dobro do valor de
R$ 528,08
, correspondente ao excesso cobrado; e
E)
condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de danos morais.

3.
Em seu Recurso Inominado, a parte ré suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, sustentando que a controvérsia demandaria produção de prova pericial técnica acerca da contratação eletrônica, biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de autenticação digital. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, defendendo a regularidade da contratação, a validade da manifestação de vontade do consumidor, a inexistência de falha na prestação do serviço e, por consequência, a improcedência dos pedidos de restituição e indenização por danos morais.

4.
Inicialmente, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A controvérsia não depende da realização de prova pericial complexa, mas da análise da documentação constante dos autos e da verificação do cumprimento do dever de informação imposto à instituição financeira nas relações de consumo. A simples alegação de utilização de biometria facial, geolocalização ou assinatura eletrônica não torna, por si só, a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sobretudo quando os elementos documentais existentes permitem o adequado julgamento da demanda.

5.
No mérito, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal. Embora o banco tenha apresentado documentação destinada a demonstrar a formalização eletrônica da contratação, a controvérsia central dos autos não reside apenas na existência do contrato, mas principalmente na forma como o produto foi operacionalizado e informado ao consumidor. O conjunto probatório evidencia que o autor foi levado a acreditar que suportaria descontos mensais no valor de
R$ 274,48
, entretanto verificou retenções superiores, ocasionando bloqueio de sua margem consignável e limitação de sua capacidade de contratação de crédito.

6.
Incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar de forma clara, adequada e inequívoca que o consumidor possuía pleno conhecimento da dinâmica financeira do produto contratado, especialmente quanto à possibilidade de descontos superiores ao valor inicialmente informado e aos efeitos decorrentes da utilização da reserva de margem consignável. Todavia, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, permanecendo caracterizada a falha no dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas.

7.
Também não merece prosperar a alegação de regularidade das cobranças. A sentença corretamente reconheceu que os descontos excedentes realizados em folha ultrapassaram o limite que o próprio consumidor compreendia como obrigação assumida, gerando restrição indevida sobre verba alimentar e comprometendo sua margem consignável. Tal circunstância revela prática incompatível com a boa-fé objetiva e com os deveres anexos de lealdade e transparência que devem nortear a atuação das instituições financeiras.

8.
Quanto à restituição em dobro, a decisão recorrida encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a repetição do indébito quando a cobrança indevida decorre de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva da instituição financeira. Verificada a cobrança indevida, correta a condenação à devolução em dobro do excesso descontado.

9.
O dano moral igualmente resta configurado. Os descontos superiores aos valores informados incidiram sobre remuneração de natureza alimentar e ocasionaram bloqueio da margem consignável do consumidor, impedindo-lhe a livre utilização de seu crédito e submetendo-o a situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Nessas

circunstâncias, o valor fixado em
R$ 4.000,00
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o dano experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95), condena se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor atualizado da condenação
, ou, inexistindo condenação líquida, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)